Tribunal: TJMT
Processo: 1011950-46.2024.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011950-46.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GABRIELLY OLIVEIRA SANTOS - CPF: 850.173.612-00 (APELANTE), ROBSON ALEXANDRE DE MOURA - CPF: 000.031.041-76 (ADVOGADO), ROBSON ALEXANDRE DE MOURA - CPF: 000.031.041-76 (APELANTE), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito do consumidor e processual civil. apelação cível. agência de viagens. descumprimento de acordo homologado judicialmente. obrigação própria e autônoma. ilegitimidade passiva afastada. revelia decretada. danos materiais e morais. configuração. sentença reformada. recurso parcialmente provido.

I. caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidores contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de indenização por danos materiais e morais, sob o pretexto de ilegitimidade passiva da requerida. A demanda se origina do descumprimento, por parte de uma agência de viagens, de um acordo firmado no PROCON e homologado judicialmente, no qual a agência assumiu a obrigação pessoal de remarcar passagens aéreas. A inexecução do acordo resultou na impossibilidade da viagem e na perda de um pacote de hospedagem.

II. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a agência de viagens, ao assumir obrigação direta e autônoma em acordo homologado judicialmente, possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda indenizatória, afastando-se a tese de mera intermediação; (ii) estabelecer a aplicabilidade da Teoria da Causa Madura para o julgamento do mérito pelo tribunal, após a reforma da sentença terminativa; e (iii) determinar se o descumprimento do referido acordo configura falha na prestação do serviço apta a gerar o dever de indenizar por danos materiais e morais.

III. razões de decidir

3. A legitimidade passiva da agência de viagens é inequívoca, pois a causa de pedir não reside na falha do transporte aéreo, mas no inadimplemento de uma obrigação de fazer própria, pessoal e exclusiva, assumida pela agência em título executivo judicial. A relação jurídica foi estabelecida pelo acordo, tornando a agência a devedora principal da prestação.

4. Embora a sentença recorrida padeça de vício de fundamentação ao não analisar devidamente os efeitos da revelia, a aplicação da Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3o, I, do CPC) é medida que se impõe em prol da celeridade e economia processual, uma vez que a causa está suficientemente instruída com provas documentais e a matéria controvertida é predominantemente de direito.

5. A revelia da ré, que apresentou contestação intempestiva, acarreta a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, notadamente o descumprimento do acordo e os prejuízos dele decorrentes, nos termos do art. 344 do CPC.

6. A responsabilidade da agência é objetiva, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A conduta ilícita (inadimplemento do acordo), o dano (perda da hospedagem e frustração da viagem) e o nexo causal direto entre eles estão devidamente configurados.

7. O dano material corresponde ao valor econômico do pacote de hospedagem perdido, ainda que este tenha sido obtido como prêmio por desempenho profissional, representa um bem aferível que deixou de integrar o patrimônio dos consumidores por culpa exclusiva da fornecedora.

8. O dano moral ultrapassa o mero aborrecimento, pois envolve a frustração de uma viagem especial, conquistada com esforço, e o tempo útil despendido pelos consumidores na tentativa de solucionar o problema (desvio produtivo), configurando abalo psicológico indenizável.

IV. dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A agência de viagens possui legitimidade passiva para responder por danos quando a causa de pedir é o descumprimento de obrigação própria e autônoma assumida em acordo judicialmente homologado, afastando-se a tese de mera intermediação. 2. O descumprimento de acordo homologado judicialmente por fornecedor de serviços, que frustra a finalidade do contrato, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar por danos materiais e morais. 3. A perda de pacote de hospedagem, ainda que obtido como prêmio, constitui dano material indenizável, e a frustração da expectativa somada ao tempo despendido pelo consumidor para solucionar o problema (“desvio produtivo”) caracteriza o dano moral.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2o e 11, 344, 485, VI, 515, II, e 1.013, § 3o, I; Código de Defesa do Consumidor, art. 14. Código Civil, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
Superior Tribunal de Justiça, Súmula no 362. STJ, Terceira Turma, Rel. Moura Ribeiro - AREsp n. 2.893.427/SP, j. 18/8/2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GABRIELLY OLIVEIRA SANTOS e ROBSON ALEXANDRE DE MOURA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da “Ação Consumerista” (Processo no 1011950-46.2024.8.11.0040), ajuizada pelos apelantes contra MM TURISMO VIAGENS S.A., ora apelada, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil (cf. Id. no 323886363).

A r. sentença, ainda, condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e por desconsiderar os efeitos da revelia (cf. Id. no 323886375).

No mérito, defendem a legitimidade passiva da apelada, argumentando que a responsabilidade não decorre da execução do transporte aéreo, mas do inadimplemento de uma obrigação própria e autônoma, assumida em acordo homologado judicialmente.

Pede, sob esses fundamentos, preliminarmente, a anulação da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, o provimento do recurso, com vistas a reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais (cf. Id. no 323886375).

Em contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 323886380).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INOBSERVÂNCIA DOS EFEITOS DA REVELIA

Os apelantes suscitam a nulidade da sentença, ao argumento de que o juízo de primeiro grau, embora tenha decretado a revelia da ré, ora apelada, não aplicou seus efeitos e deixou de fundamentar adequadamente as razões pelas quais afastou a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, em violação aos artigos 344 e 489 do Código de Processo Civil.

Com efeito, a leitura atenta da sentença recorrida revela que a fundamentação utilizada para afastar os efeitos da revelia foi genérica e insuficiente, limitando-se o magistrado a consignar, de modo lacônico, que tais efeitos “não são absolutos”, sem, contudo, indicar qual das hipóteses previstas no art. 345 do CPC estaria configurada no caso concreto, nem apontar elementos probatórios capazes de infirmar as alegações autorais.

Optou, nesse contexto, por acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, que por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser promovida a qualquer tempo.

Verifica-se, ainda, que o juízo optou por acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que se trata de matéria de ordem pública e, portanto, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição. De fato, a ilegitimidade passiva constitui matéria que pode ser reconhecida de ofício, entretanto, sua apreciação deve observar os limites processuais adequados, especialmente quando já existente título judicial formado ou quando a questão se confunde com o mérito.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou de forma reiterada:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. OFENSA À COISA JULGADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Consoante jurisprudência desta Corte, a alegação de ilegitimidade passiva, apesar de constituir matéria de ordem pública, deve ser suscitada na fase de conhecimento, pois, uma vez transitada em julgado a decisão condenatória, não é possível, em sede de cumprimento de sentença, rediscutir as questões definidas no título executivo, sob pena de ofensa ao instituto da coisa julgada. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

2. Ademais, a revisão da conclusão do julgado - no sentido de que a discussão sobre a legitimidade passiva foi enfrentada na fase de conhecimento, estando acobertada pelo coisa julgada - não prescindiria do reexame do acervo fático-probatório da causa, o que não se admite em âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial”

(STJ - Terceira Turma - Relator Moura Ribeiro - AREsp n. 2.893.427/SP, julgado em 18/8/2025, DJEN de 21/8/2025).

Ademais, observa-se que a sentença não enfrentou o argumento central da controvérsia, qual seja, a existência de acordo judicialmente homologado, que impôs à apelada obrigação direta e pessoal, aspecto essencial para o deslinde da demanda.

A ausência de exame desse ponto demonstra a deficiência da fundamentação, o que, em regra, poderia ensejar a anulação da sentença.

Contudo, no caso em exame, a decretação de nulidade com o retorno dos autos à origem se mostraria incompatível com os princípios da celeridade e da economia processual, uma vez que a controvérsia encontra-se madura para julgamento.

O art. 1.013, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil consagra a Teoria da Causa Madura, permitindo ao tribunal julgar desde logo o mérito quando o processo estiver em condições de imediato julgamento e versar sobre matéria exclusivamente de direito, ainda que a sentença tenha sido terminativa.

Na espécie, a matéria fática já se encontra plenamente delineada pelos documentos juntados aos autos, somando-se a isso a presunção de veracidade decorrente da revelia. Assim, remanescem apenas questões de direito a serem apreciadas por esta instância revisora.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar de nulidade com o consequente retorno dos autos, para aplicar a Teoria da Causa Madura e proceder ao julgamento do mérito.

VOTO - MÉRITO

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por GABRIELLY OLIVEIRA SANTOS e ROBSON ALEXANDRE DE MOURA contra a sentença, que, nos autos da Ação Consumerista movida em face de MM TURISMO VIAGENS S.A., acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Nesses termos, o MM. Juízo sentenciou da seguinte forma:

“(...) FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando que a parte ré foi citada e não apresentou defesa, decreto-lhe a revelia (CPC, art. 344). Ressalto, porém, que seus efeitos não são absolutos e não necessariamente induzem à procedência dos pedidos.

Promovo o julgamento antecipado do mérito, na forma do art. 355, I, do CPC, pois as provas constantes dos autos são suficientes para o deslinde do feito, razão pela qual é desnecessária a dilação probatória. Registro que o juiz é o destinatário das provas (art. 370/CPC), sendo seu dever, e não faculdade, anunciar o julgamento antecipado quando presentes os requisitos para tanto, em respeito ao princípio da duração razoável do processo (art. 4o/CPC).

Sem delongas, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva de MM TURISMO & VIAGENS S/A (MaxMilhas), haja vista que apenas intermediou a venda das passagens aéreas (ID 177853874), o que afasta a responsabilidade solidária com a companhia aérea Avianca.

Trata-se de entendimento já sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, e que possui ressonância no Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

(...)

Assim, reconheço a ilegitimidade passiva da requerida MM TURISMO & VIAGENS S.A. para figurar no polo passivo da presente demanda, uma vez que atuou apenas como intermediária na venda de passagens aéreas, não sendo responsável pela execução do contrato de transporte aéreo.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. (...)”

Irresignados com a finalização do pleito, alegam os apelantes, em suma, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e por desconsiderar os efeitos da revelia da ré/apelada.

No mérito, defendem a legitimidade passiva da apelada, argumentando que a responsabilidade não decorre da prestação do serviço de transporte aéreo, mas do descumprimento de uma obrigação autônoma e pessoal assumida em acordo homologado judicialmente, o que lhes causou danos materiais e morais que devem ser reparados.

Já a parte apelada, em suas contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença, reiterando a tese de que atuou como mera intermediadora na venda das passagens, sendo a companhia aérea a única responsável por eventuais falhas, o que configuraria sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Pois bem.

Superada a questão preliminar, a controvérsia cinge-se em definir a responsabilidade da agência de viagens pelo descumprimento de um acordo firmado diretamente com os consumidores, bem como analisar os danos decorrentes desse inadimplemento.

Nesse sentido, a sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito ao acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que a apelada atuou apenas como intermediadora na venda de passagens aéreas, aplicando ao caso o entendimento consolidado de que, nessas hipóteses, a responsabilidade por falhas na execução do contrato de transporte é exclusiva da companhia aérea.

Nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;(...)”

Contudo, a decisão recorrida partiu de uma premissa fática equivocada e deixou de analisar o verdadeiro cerne da questão.

Diante disso, com fulcro no art. 1.013, § 3o, inc. I, do Código de Processo Civil, que consagra a Teoria da Causa Madura, mostra-se cabível o julgamento imediato do mérito, porquanto o processo foi extinto sem resolução e a lide envolve questão unicamente de direito, estando, pois, madura para apreciação por esta instância revisora:

“Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)

§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no art. 485; (...)”

Adiante, a causa de pedir desta demanda não é a falha na prestação do serviço de transporte aéreo, mas sim o descumprimento de uma obrigação de fazer autônoma, pessoal e exclusiva assumida pela própria apelada, MM TURISMO VIAGENS S.A., perante os apelantes.

Conforme se extrai dos autos de origem, notadamente da decisão proferida no processo no 1009692-68.2021.8.11.0040 (cf. Id. no 323885515), as partes celebraram um acordo perante o PROCON, posteriormente homologado judicialmente, no qual a apelada se comprometeu, em nome próprio, a viabilizar a remarcação das passagens aéreas até a data de 31 de outubro de 2021.

Tal acordo, ao ser homologado pelo Poder Judiciário, adquiriu força de título executivo judicial, nos termos do art. 515, inciso II, do Código de Processo Civil, tornando a obrigação ali contida certa, líquida e exigível.

A partir desse momento, a relação jurídica entre as partes deixou de ser a de mera intermediação para se converter em uma obrigação de fazer direta, na qual a apelada era a única devedora.

Destaco, nesse ínterim, que a companhia aérea sequer participou de tal transação, por óbvio, não poderia ser responsabilizada pelo seu cumprimento.

Adiante, a conduta ilícita que fundamenta a presente ação é, portanto, o inadimplemento deste título judicial pela apelada, que, embora devidamente solicitada, não emitiu as passagens para a viagem programada, frustrando por completo a legítima expectativa dos consumidores.

Nesse contexto, a aplicação de precedentes que afastam a responsabilidade de agências de turismo por cancelamento de voo ou extravio de bagagem é manifestamente inadequada, por se tratar de situações fáticas distintas.

Ressalto que no presente caso, a falha no serviço foi da própria agência, que se comprometeu com uma prestação (homologada judicialmente) e não a cumpriu. Logo, a sua legitimidade para responder pelos danos decorrentes de sua própria omissão é, portanto, inequívoca.

Assim, afastada a preliminar de ilegitimidade passiva e estando a causa madura para julgamento, passo à análise do mérito.

Verifica-se que a apelada, embora regularmente citada, apresentou sua contestação de forma intempestiva, o que atrai a aplicação dos efeitos da revelia, nos termos do art. 344 do CPC.

Assim, presumem-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial, notadamente o descumprimento do acordo e os prejuízos dele decorrentes.

Nesse sentido, a responsabilidade da apelada é objetiva, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade.

A conduta ilícita está materializada no inadimplemento do acordo judicialmente homologado. O nexo causal, portanto, é direto e evidente, isto é, foi a não emissão das passagens pela apelada que impediu a realização da viagem e, consequentemente, causou a perda do pacote de hospedagem.

O dano material está devidamente comprovado pelo documento de Id. no 323885522, que demonstra o valor de R$ 19.136,46 (dezenove mil, cento e trinta e seis reais e quarenta e seis centavos) correspondente às diárias no hotel Hard Rock All Inclusive, em Punta Cana, para o período da viagem frustrada.

Ressalto que, quanto ao fato de a hospedagem ter sido conquistada como um prêmio pelo desempenho profissional da primeira recorrente não afasta o caráter patrimonial do prejuízo, pois se trata de um bem com valor econômico aferível que deixou de integrar o patrimônio dos consumidores por culpa exclusiva da agência.

Quanto ao dano moral, este transcende o mero dissabor.

A situação envolve a frustração de uma viagem especial, conquistada após meses de trabalho árduo e dedicação, representando a concretização de um objetivo pessoal e profissional.

Entendo que houve a quebra dessa legítima expectativa, somada ao desgaste de ter de buscar o PROCON e, posteriormente, o Poder Judiciário para a solução de um problema criado pela fornecedora (configurando o desvio produtivo do consumidor), gerando um abalo psicológico que ultrapassa os aborrecimentos cotidianos e impõe o dever de reparação.

Ressalto que a definição do quantum deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Então, em atenção às particularidades do caso concreto, em especial no que tange às características pessoais das partes e a repercussão dos danos em questão, admito que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à cada autora/apelante é suficiente para atender ao dúplice caráter da finalidade da indenização por dano moral, estando em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de ser compatível com valores normalmente arbitrados por este Tribunal para situações parecidas.

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar integralmente a sentença, afastar a extinção do processo e, com fundamento no art. 1.013, § 3o, inc. I, do Código de Processo Civil, julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré, MM TURISMO VIAGENS S.A., ao pagamento de:

a) Indenização por danos materiais no valor de R$ 19.136,46 (dezenove mil, cento e trinta e seis reais e quarenta e seis centavos), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA desde a data do evento danoso (01/11/2021) e acrescido de juros de acordo com a Taxa Legal (Taxa Selic deduzido o índice de atualização monetária IPCA), a partir da citação, nos termos do art. 389, parágrafo único, e art. 406, § 1o, do Código Civil.

b) Indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, totalizando R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da data deste acórdão (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de acordo com a Taxa Legal (Taxa Selic deduzido o índice de atualização monetária IPCA), a partir da citação, nos termos do art. 389, parágrafo único, e art. 406, § 1o, do Código Civil.

Em razão da reforma integral da sentença e da sucumbência total da apelada, inverto o ônus sucumbencial e a condeno ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Todavia, em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025